Tribunal: TJMT
Processo: 1021704-19.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO 1021704-19.2018.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADO: SÉRGIO GABRIEL DE CARVALHO.
Vistos etc.
A sentença está sujeita ao reexame, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, visto que a segurança foi deferida.
Procedam-se às retificações necessárias.
Intimem-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator